Tribunal: TJMT
Processo: 1024319-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1024319-37.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Incêndio, Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), JHONATAN BARBOSA DA SILVA - CPF: 053.575.591-04 (PACIENTE), TATIELE FERNANDA CESAR DE SOUZA - CPF: 067.840.901-36 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – AMEAÇA NO AMBIETE DOMÉSTICO E INCÊNDIO – ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA, SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA, PRECARIEDADE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO, PANDEMIA DO COVID – PEDIDO DE OUTORGA DA LIBERDADE PROVISÓRIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – INEXISTÊNCIA DE REGISTROS DE MEDIDAS PROTETIVAS PRETÉRITAS – AUSÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA – PREMISSAS DO STJ E TJMT –
SEGREGAÇÃO CAUTELAR NÃO GUARDA PROPORCIONALIDADE COM OS DELITOS – PACIENTE PRIMÁRIO – JULGADO DO TJMT – CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE, AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DIANTE DA PANDEMIA DO COVID – PERTINÊNCIA DA SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PREMISSAS DO STF E STJ – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

Inexistência de registros de medidas protetivas pretéritas deferidas em desfavor do paciente, que evidencia ausência de risco à integridade física e psicológica da vítima (STJ, RHC no 112.110/MG; TJMT, N.U 1010491-71.2020.8.11).

A segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com os delitos, visto que o paciente tem endereço certo, profissão definida e os crimes imputados são apenados com detenção (TJMT, HC no 72800/2015).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente, a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação cautelar diante da pandemia do COVID-19, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão. (STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1024319-37.2020.8.11.0000 - COMARCA DE MIRASSOL D’ OESTE

IMPETRANTE(S): CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

JHONATAN BARBOSA DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JHONATAN BARBOSA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de incidente processual (PJE - N.U 1002870-87.2020.8.11.0011), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça no ambiente doméstico e incêndio - art. 147, caput e art. 250, caput, ambos do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a prisão preventiva seria ilegal; 2) inexistiriam pressupostos para decretar a custódia cautelar; 3) a superlotação carcerária, a precariedade do sistema penitenciário e a pandemia de COVID-19 autorizam/recomendam a soltura do paciente.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente (ID 67058466), com documentos (ID 67058469/67058471).

O pedido liminar foi
deferido parcialmente para
substituir
a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 67392952).

O Juízo singular prestou informações (ID 68380473).

A i. 1a Procuradoria Geral de Justiça opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“CRIMES NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DIANTE DA PROPORCIONALIDADE E NECESSIDADE DA MEDIDA DE PRISÃO DIANTE DO CASO CONCRETO – PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DIVERSAS DA PRISÃO – POSSIBILIDADE – MEDIDAS CAUTELARES QUE SE ADÉQUAM À GRAVIDADE DO CRIME, CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE – PELA CONCESSÃO DA ORDEM PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DO ART.319 DO CPP.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID

69068980)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 65883980), a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas, nos seguintes termos:

“[...]
O ato constritivo está fundamentado na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física da vítima TATIELE FERNANDA CESAR DE SOUZA, visto que “o suspeito começou a lhe mandar mensagens, bêbado, fazendo ameaças.” (ID 67058469)

No caso, inexistem registros de medidas protetivas pretéritas deferidas em desfavor do paciente [Sistema Primus], a evidenciar ausência de risco à integridade física e psicológica da vítima (STJ, RHC no 112.110/MG – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 12.9.2019; TJMT, N.U 1010491-71.2020.8.11.0000 – 8.6.2020).

Noutro giro, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com os delitos, visto que o paciente é primário [Sistema Primus] e tem endereço certo [“Rua 04, no 0 - Próximo ao Campo Bairro Jd. São Paulo - Mirassol D'oeste/MT”], a atrair incidência do princípio da homogeneidade (TJMT, HC no 72800/2015 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – 8.7.2015).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente, a ausência de descumprimento de medidas protetivas, a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação cautelar diante da pandemia do COVID-19 (Recomendação no 62/2020 do CNJ, art. 4o), mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima. (STF, HC no 127.823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi 21.2.2020).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ord
em para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas
cautelares alternativas (CPP, art. 319, I, II, III e IV): 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibições de: a) frequentar bares e boates pelo período de duração da correspondente ação penal; b) se aproximar, com distância mínima de 1.000m (mil metros) ou manter qualquer contato com a vítima Tatiele Fernanda Cesar de Souza e seus familiares; c) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020